Tribunal: TJBA
Processo: 8021135-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021135-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ALBERTO BRANCO JUNIOR APELADO: IVONEI SERRA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de acórdão que negou provimento à Apelação por ela interposta, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A embargante alega a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que os documentos acostados aos autos comprovariam que o pagamento efetuado em 15/09/2020 refere-se à parcela de julho de 2020, e não à de setembro de 2020, como concluiu o colegiado. II. Questão em discussão 2. Discute-se se há contradição interna no acórdão embargado quanto à valoração das provas relativas ao pagamento de parcela de consórcio e a consequente inexistência de débito, apta a justificar a oposição dos aclaratórios, ou se os embargos consistem em mera tentativa de rediscutir matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. A alegada contradição refere-se à discordância com a análise das provas, o que não configura vício sanável por embargos. 5. O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a administradora não se desincumbiu de demonstrar a destinação do pagamento questionado, considerando a aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova. 6. A decisão recorrida analisou exaustivamente a matéria, inexistindo qualquer inconsistência lógica ou incongruência entre os fundamentos e o dispositivo. 7. A insurgência da embargante configura tentativa de reexame da matéria, hipótese vedada nesta via recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com a mera discordância do embargante quanto à valoração das provas. 2. É incabível a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1818593/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.06.2021; Tema 373/STJ. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº , que tem como embargante o DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como embargado o IVONEI SERRA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA